Tribunal: TJMT
Processo: 1000192-24.2023.8.11.0002
Relator(a): ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000192-24.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[MARIA CATARINA DA SILVA SANTOS - CPF: 784.896.281-49 (RECORRENTE), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS- AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ENERGIA ELÉTRICA – NEGATIVAÇÃO DEVIDA – COMPROVAÇÃO INEQUÍVOCA DA RELAÇÃO JURÍDICA (SELFIE) E CÓPIA DOCUMENTO PESSOAL –INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO- EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO DA CONCESSIONÁRIA – SENTENÇA REFORMADA– RECURSO DA ENERGISA PROVIDO- RECURSO DA RECLAMANTE DESPROVIDO.

A inversão do ônus probatório conferida pelo Código de Defesa do Consumidor não exime a prova do direito que funda a pretensão do autor, sob pena de subverter o instituto.

Apresentadas provas do vínculo contratual mediante ficha cadastral e histórico de consumo com emissão de faturas de consumo, não é razoável que, ante a natureza do serviço, a parte reclamante limite-se a juntar no inicial comprovante de endereço em nome de terceiro, sem comprovar o seu vínculo com esse indivíduo.

Para comprovar a inexistência de vínculo jurídico a Autor deveria ter indicado qual o número da sua unidade consumidora na época da emissão do débito discutido na lide, pois é certo que quando a controvérsia é definir a ausência de relação negocial com a única empresa autorizada a explorar o serviço de energia elétrica no Estado, a condição atinge o próprio direito constitutivo e essa prova se faz imperiosa, necessária.

R E L A T Ó R I O

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A e MARIA CATARINA DA SILVA SANTOS recorrem da sentença proferida pelo Juizado Especial Cível do Jardim Glória da Comarca de Várzea Grande/MT, que julgou

parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais proposta por MARIA CATARINA DA SILVA SANTOS.

A recorrente Energisa S.A. sustenta a regularidade da anotação restritiva de crédito, tendo em vista que ficou devidamente comprovada a contratação dos serviços e o inadimplemento das faturas, requerendo a reforma da sentença.

Por sua vez, a recorrente Maria Catarina da Silva Santos requer o acolhimento do pedido de indenização por danos morais.

Ambas as partes apresentaram contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso é próprio e tempestivo, portanto, dele conheço.

Da análise dos autos, verifico que o magistrado sentenciante não agiu com o costumeiro acerto, devendo ser reformada a sentença vergastada.

Isso porque, a Concessionária quando apresentou a contestação apresentou além das faturas e do histórico de consumo,
selfie
enviada pela Reclamante com os documentos em mãos, demonstrando que efetivamente era ela que ali estava de posse de seus documentos pessoais.

Insta registrar que, referida prova, sequer foi objeto de impugnação pela Reclamante.

De maneira que, para comprovar a inexistência de vínculo jurídico o Recorrente deveria ter indicado qual o número da sua unidade na época da emissão do débito discutido na lide, pois é certo que quando a controvérsia é definir a ausência de relação negocial com a única empresa autorizada a explorar o serviço de energia elétrica no Estado, a condição atinge o próprio direito constitutivo e essa prova se faz imperiosa.

Portanto, não logrando êxito em comprovar a inexistência do débito, a improcedência dos pedidos veiculados na inicial é medida impositiva.

A propósito, em situação semelhante a e. Turma Recursal já decidiu:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. TELAS SISTÊMICAS. UNIDADE CONSUMIDORA EM NOME DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE NÃO ATRIBUI VEROSSIMILHANÇA ÀS ALEGAÇÕES AUTORAIS. DESATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 373, I, DO CPC. PEDIDO CONTRAPOSTO PARCIALMENTE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDO DA EMPRESA ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. 1. Consoante remansosa jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a simples afirmação da necessidade da justiça gratuita é suficiente para o deferimento do beneficio, visto que o art. 4.º da Lei n.º 1.060 /50 foi recepcionado pela CRFB/88 ( REsp. 108400 SP 1996/0059166-0/ REsp. 320019 RS 2001/0048140-0). Dessa forma, não há se falar em revogação da AJG deferida em favor do consumidor. 2. Trata-se de ação indenizatória em que o consumidor postula reparação por danos morais e desconstituição de débitos, em razão de o seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito. 3. Na espécie, vislumbra-se que o consumidor, na exordial, alegou de forma genérica ter sido surpreendido com a inserção de seu nome nas entidades de proteção ao crédito, por dívida desconhecida, tendo em vista que não possui relação jurídica com a empresa Recorrente/Recorrida. Contudo, após a apresentação da defesa, com a informação do número da unidade consumidora e apresentação do histórico de utilização do serviço, o Recorrido se descurou de esclarecer nos autos acerca da UC que se encontra sob a sua titularidade, bem como deixou de comprovar que no local em que reside encontra-se instalada UC diversa da indicada pela empresa Recorrente/Recorrida.
4. Com efeito, as simples telas sistêmicas retiradas dos próprios computadores das empresas, via de regra, não comprovam, por si só, a existência de uma relação jurídica. Todavia, isso não significa que tais documentos são imprestáveis e não possam ser considerados pelo julgador, notadamente quando da análise de todo o conjunto probatório e das argumentações das partes se denota que as alegações autorais são inverossímeis, como é o caso dos autos. 5. No caso sub examine, a empresa de energia elétrica trouxe telas sistêmicas indicando a existência de uma UC (n.º 930292-8) sob a titularidade do consumidor. Ora, tal indício de prova poderia ter sido facilmente ilidido, bastando que o Recorrido comprovasse que no local que reside encontra-se instalada outra UC, ou que a mesma UC encontra-se sob a titularidade de terceiro. 6. O serviço de energia guarda uma peculiaridade que o distingue de todos os demais (serviços de telefonia, bancário, etc). Com efeito, todo cidadão urbano é usuário de energia elétrica. Ademais, a concessionária Energisa é a única fornecedora de energia elétrica do estado, de modo que o consumidor, de algum modo, usufrui dos serviços prestados por esta requerida
. 7. O fato é que, no presente caso, a empresa Recorrente/Recorrida trouxe as telas sistêmicas indicando que o consumidor é titular de uma UC (n.º 930292-8), e este, por sua vez, não logrou êxito em ilidir tal afirmação, mantendo-se silente às provas apresentadas pela empresa de energia elétrica e limitando-se a afirmar genericamente acerca da inexistência de relação jurídica firmada entre as partes. 8. Destarte, diante da ausência de verossimilhança das alegações autorais, tem-se como medida impositiva a improcedência dos pedidos formulados na exordial. 9. Desobediência ao disposto no art. 373, I, do CPC. 10. Acolhimento parcial do pedido contraposto que se impõe com a condenação do consumidor ao pagamento da dívida, objeto de negativação, no importe de 136,49 11. Sentença reformada. 12. Recursos conhecidos e provido o da empresa ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. (RI nº 0025910-82.2019.811.0001, Relatora LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA , data do julgamento em 28/11/2019) (negritei).

Posto isso,
dou provimento ao recurso
da Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A., o que faço para julgar improcedentes os pedidos veiculados na inicial e, via de consequência,
nego provimento
ao recurso, de Maria Catarina da Silva Santos.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a recorrente Maria Catarina da Silva Santos ao pagamento de honorários advocatícios na base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2023